Tribunal: TJPA
Processo: 0803310-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803310-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: DENILDO ALMEIDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART.
155, § 1º, C/C ART. 14, II, DO CPB.

Paciente preso em razão da prática, em tese, do crime de furto qualificado tentado e ao qual foi concedida liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, sendo revogada a medida em razão de ter mudado de endereço sem informação/autorização do juízo competente, violando uma das condições que lhe foram impostas.

Alegação defensiva de falta de proporcionalidade e exagero da medida, pois apesar da mudança o paciente informou à vizinhança seu novo endereço, o que foi informado ao Oficial de Justiça, e que tal proceder demonstra que não tem intenção de se evadir do distrito da culpa, atrapalhar a instrução processual ou se furtar ao cumprimento de eventual pena, ressaltando que o MP se manifestou pela concessão da liberdade e ofereceu proposta de ANPP.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR.

PROVIMENTO
. A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE LIBERDADE DO PACIENTE FOI DECORRENTE DO FATO DE ESTE TER MUDADO DE ENDEREÇO, O QUE EFETIVAMENTE CONFIGURA UMA VIOLAÇÃO GRAVE. CONTUDO, ESTE NÃO SE EVADIU, TENDO INFORMADO SEU NOVO ENDEREÇO À VIZINHANÇA, QUE O REPASSOU AO OFICIAL DE JUSTIÇA, DEMONSTRANDO QUE NÃO PRETENDIA SE EVADIR OU CAUSAR EMPECILHOS À AÇÃO PENAL.

MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA AÇÃO PENAL, SE MANIFESTOU PELA CONCESSÃO DA LIBERDADE, TENDO APRESENTADO PROPOSTA DE ANPP.

A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PACIENTE EM NÃO INFORMAR AO JUÍZO SUA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO, A PRISÃO PREVENTIVA É MEDIDA EXTREMA, E REVELA-SE DEMASIADA GRAVOSA NO CASO, PRINCIPALMENTE PORQUE O CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO FOI SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.

PACIENTE DETENTOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, SE MOSTRANDO SUFICIENTE AO CASO A RESTAURAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
concessão da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmª Sr
ª. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 27 de março de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DENILDO ALMEIDA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná.

Alega o impetrante, petição inicial em documento de ID 25020689, em síntese,
que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de ato da autoridade aqui apontada como coatora manteve sua prisão preventiva apesar do pedido de liberdade formulado pelo representante do órgão ministerial e de sua defesa.

Que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de furto, sendo preso em flagrante; que lhe foi concedida a liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversa, sendo posteriormente oferecido o ANPP.

Que em 20/02/2024, foi expedido mandado de citação para seu endereço, sendo informado no local da diligência que ele residia em outro local, o qual foi informado ao Oficial de Justiça, e em decorrência da não localização do paciente o MP requereu sua prisão preventiva, o que foi deferido.

Em audiência de custódia, ocorrida em 09/02 último, o representante do órgão ministerial se manifestou pela concessão da liberdade do ora paciente, porém, o magistrado manteve sua custódia cautelar, sendo tal decisão desprovida de fundamentação idônea, desproporcional e carente de contemporaneidade, afirma a impetração, ressaltando que eventual pena que venha a ser cominada não comporta o regime fechado para cumprimento e que há oferta de ANPP pelo órgão ministerial.

Afirma inexistir na decisão singular os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a decisão pela custódia cautelar ilegal e arbitrária e que o fato de o paciente ter mudado de endereço não pode conduzir automaticamente à sua prisão, principalmente por não ter ocorrido qualquer diligência para sua localização, apesar de haver informação acerca de seu novo endereço.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja revogada a decisão pela prisão cautelar do paciente, com expedição do Alvará de soltura.

Juntou documentos.

O feito foi recebido durante o plantão judicial, não sendo conhecido e encaminhado à redistribuição a esta relatora, decisão de ID 25028119.

Recebidos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 25060719, sendo estas acostadas em ID 25163653.

Retornados os autos para manifestação sobre o pedido liminar, foi esta denegada, decisão de ID 25208619.

Nesta Superior Instância, parecer em ID 25507496, Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DENILDO ALMEIDA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná.

O HC preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão de não lhe ter sido concedida liberdade e mantida sua prisão cautelar, apesar de manifestação contrária do Ministério Público, e tão somente pelo fato de não ter informado ao Juízo seu novo endereço, se mostrando a decisão carente de fundamentação válida.

Entendo, adianto, advir razão ao paciente.

Apesar de ter sido a prisão preventiva do paciente decretada em razão do descumprimento de uma das condições estabelecidas quando da concessão de sua liberdade,

qual seja, a proibição de mudança e/ou alteração de endereço sem prévia comunicação e autorização do Juízo, tem-se que o paciente não se evadiu do distrito da culpa, tendo informado à vizinhança seu novo endereço, razão pela qual este foi informado ao Oficial de Justiça quando da tentativa de sua citação, de onde se deflui que não pretendia se eximir de seu compromisso para com a justiça.

Impende ressaltar que a decisão que decretou sua custódia cautelar afirma que além de ter descumprido uma das condições que lhe foram impostas o paciente cometeu crime grave, punido com pena privativa de liberdade superior a 04 anos de reclusão, restando configurada sua periculosidade, o que permite o decreto cautelar. Contudo, da análise da documentação acostada aos autos, tem-se que o crime, em tese, praticado foi o de furto tentado, conduta que apesar de antijurídica não denota grande periculosidade e/ou gravidade uma vez que não cometida com violência ou grave ameaça à pessoa, como restou reconhecido pelo magistrado ao conceder a liberdade ao paciente em audiência de custódia, logo após sua prisão em flagrante, tendo assim afirmado,
in verbis
:

“Em análise dos autos, nota-se que a Autoridade policial não representou pela prisão preventiva do custodiado, não sendo, por oportuno, requerida pelo Representante do Ministério Público, que diante da ausência dos requisitos autorizadores pugnou pela concessão de liberdade provisória ao custodiado com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente as previstas no artigo 319, do CPP.

A Defesa a seu turno, pugnou pela concessão de liberdade provisória ao custodiado com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

É relatório necessário. Passo a decidir.

Não sendo o caso de relaxamento da prisão em flagrante, dada a sua legalidade (CPP, artigo 310, I), duas alternativas devem ser consideradas após a comunicação, a saber, a sua conversão em prisão preventiva, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, artigo 310, II), ou a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, artigo 310, III). No presente caso, os requisitos previstos no artigo 312, do CPP, atinentes para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se fazem ausentes, notadamente pela primariedade do autuado, a teor da certidão de antecedentes criminais de ID 101684004.

Em outra esteira, corrobora para à aplicação da medida menos gravosa, o fator do autuado ser tecnicamente primário, o que aliado a forma tentada da prática delitiva, que inclusive poderá ser alvo de Acordo de Não Persecução Penal em momento futuro, conduz à adequação das cautelares diversas da prisão preventiva.

Ademais, importante destacar que não há representação pela prisão preventiva nos autos, assim, diante do advento da Lei nº 13.964/2019, que estabelece que não é mais possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação por parte ou da autoridade policial, do querelante, do assistente, ou do Ministério Público, este Juízo fica vedado de decidir de ofício.

Ante ao exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado DENILDO ALMEIDA DA SILVA, sem fiança, aplicando, ainda, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP...”

Tem-se, portanto, que naquele momento o magistrado reconheceu ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, não tendo sequer falado em gravidade do delito e/ou periculosidade do paciente, elementos que só passaram a existir após a mudança deste de endereço sem comunicação ao Juízo, o que por certo configura uma violação das condições que lhe foram impostas, mas que ao meu sentir não se mostra suficiente à medida extrema.

Tem-se, do documento acostado às fls. 96, do ID 25022617, a certidão do Oficial de Justiça informando que o paciente deixou de ser intimado por não ter sido localizado no endereço informado e que sua irmã forneceu seu novo endereço, sendo deixado com esta o informe acerca da audiência, razão pela qual foi revogada sua liberdade e decretada sua prisão preventiva, medida que entendo ser desproporcional uma vez que não restou demonstrado que

o paciente pretendia se evadir do distrito da culpa, causar empecilhos à instrução processual ou mesmo se eximir de eventual condenação, pois se assim pretendesse não teria informado seu novo endereço, onde poderia ter sido localizado caso houvesse ocorrido a diligência.

Acerca da desproporcionalidade da medida e configuração de constrangimento ilegal em casos como o que ora se analisa é a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. A despeito da ausência de responsabilidade do paciente em não informar ao juízo sua alteração de endereço, a prisão preventiva é medida extrema, e revela-se demasiada gravosa no caso, principalmente porque o paciente comprovou possuir, nesse momento, endereço fixo e ocupação lícita. Deve-se substituir a custódia por medidas cautelares menos gravosas. HABEAS CORPUS CONCEDIDO COM CAUTELARES. (TJ-GO - Habeas Corpus Criminal: 5399671-73.2024.8 .09.0128 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais, tem-se dos autos que não houve, quando da prisão em flagrante do paciente, representação da autoridade policial pelo decreto preventivo, tendo o Ministério Público, titular da ação penal, se manifestado favorável à concessão de liberdade do paciente tanto na audiência de custódia ocorrida após sua prisão em flagrante quanto naquela ocorrida após sua prisão por violação a uma das condições impostas quando da concessão de sua liberdade, sendo relevante ressaltar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis - é primário e não responde a nenhum outro feito.

Assim, por não haver nos autos elementos concretos de que a liberdade do pleiteante venha colocar em risco a aplicação da lei e a instrução processual, tenho como ilegal, por desproporcional a decisão que decretou sua prisão preventiva, principalmente se considerado que o titular da ação penal se manifestou pela concessão da liberdade e que sequer foi apresentada a denúncia, havendo proposta de ANPP pendente de aceite/homologação nos autos.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. O Paciente foi preso preventivamente, em 29/05/2020, em atendimento à representação da autoridade policial. Posteriormente, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque junto com corréu, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, teria assaltado estabelecimento comercial. 2. Salientou o Juízo processante que o Paciente seria conhecido do meio policial em razão do crime de receptação, tendo pontuado que o mesmo já foi flagranteado em posse de objetos furtados. Ademais, evidenciou a especial gravidade da conduta, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, praticado em concurso de agentes de forma organizada. 3. Assim, entenderam as instâncias ordinárias que a custódia cautelar do Paciente seria necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva e a especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito. 4. Entretanto,
no caso, entendo que os elementos angariados não são suficientes para a manutenção da custódia extrema, sendo bastante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Isso porque, ao que consta, trata-se de Réu primário, com anotações antigas em sua folha de antecedentes, que comprovou possuir residência fixa e trabalhar licitamente para o sustento de sua família
. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão, descritas nos incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades); III (proibição de manter contato - pessoal, telefônico ou por meio virtual - com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante) e IV (proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução) do art. 319 do Código de Processo Penal. (STJ - HC: 606206 RO 2020/0206876-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Ante o exposto, e
tendo em vista as circunstâncias do caso concreto,
concedo a ordem
, por
entender ser cabível ao caso o restabelecimento
as medidas cautelares anteriormente impostas, ressaltando a necessidade de informação ao paciente das consequências de seu descumprimento, devendo este ser informado de
que tal benefício poderá ser revogado
em caso de novo descumprimento de qualquer das referidas medidas
ou caso fato novo que assim o justifique ocorra, devendo tal medida ser cumprida somente se o paciente não se encontrar preso por outro motivo.

expeça-se o alvará.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2025